Tribunal: TJMT
Processo: 1029329-02.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029329-02.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0022-89 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 696.839.301-82 (ADVOGADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação da concessionária à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais à União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que os valores indevidamente cobrados já teriam sido devolvidos administrativamente; (ii) a suposta contradição na fundamentação da condenação por danos morais, considerando que a suspensão do fornecimento de energia teria ocorrido por inadimplemento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão analisou expressamente a questão da devolução dos valores, concluindo que não houve comprovação concreta da restituição alegada pela concessionária.

A mera apresentação de registros internos da concessionária não constitui prova inequívoca de devolução dos valores, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que não há proposições inconciliáveis na fundamentação do acórdão embargado.

A insurgência da Embargante caracteriza mero inconformismo com o julgado, buscando rediscutir a matéria já analisada e decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A alegação de devolução administrativa de valores cobrados indevidamente exige prova inequívoca, não bastando registros internos da concessionária.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se verificando quando os fundamentos da decisão são coerentes e harmônicos entre si.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/02/2017, DJe 20/02/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto.

A Embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado, tendo em vista que desconsiderou que já foi realizado a devolução administrativas das quantias supostamente cobradas indevidamente.

Destaca que o reconhecimento dessa devolução impacta diretamente o resultado da demanda, pois a condenação ao ressarcimento configuraria um
bis in idem
, em prejuízo da concessionária.

Invoca a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela concessionária, apresentando precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no qual se reconhece que os atos administrativos praticados por concessionárias de serviço público gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular a demonstração inequívoca da sua ilegalidade.

Aduz que essa presunção deve ser observada no caso concreto, uma vez que os registros administrativos e o histórico de faturamento da unidade consumidora comprovam que não houve qualquer irregularidade decorrente de conduta comissiva ou omissiva da concessionária.

A Embargante alega, ainda, a existência de contradição na decisão embargada ao impor-lhe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica teria ocorrido de forma indevida.

Argumenta que a própria peça inicial da Embargada reconhece que a interrupção do serviço decorreu do inadimplemento de fatura regularmente emitida, referente ao mês de julho de 2020, o que, em seu entendimento, afastaria a ilicitude de sua conduta e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

Defende que não há qualquer relação entre essa suspensão e as supostas irregularidades no faturamento verificadas posteriormente (entre setembro de 2020 e maio de 2021).

Discorre sobre os argumentos já apresentados nas razões do recurso de apelação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 255172657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA EXORBITANTE. CONCESSIONÁRIA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE E POSTERIORMENTE EFETUOU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA REFERENTE À COBRANÇA INDEVIDA PROTESTADA. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes as faturas de setembro/2020 a maio/2021, condenar a concessionária à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:

(i) A responsabilidade da concessionária pelos valores cobrados indevidamente devido à irregularidade do medidor de energia elétrica;

(ii) A obrigação de restituição em dobro dos valores pagos em excesso;

(iii) A configuração de dano moral decorrente da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica e cobranças abusivas.

III. Razões de decidir

A perícia técnica confirmou a irregularidade no medidor de energia elétrica, que registrava valores superiores ao consumo real, demonstrando falha na prestação do serviço pela concessionária.

Nos termos do art. 42, p.u., do CDC, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando não comprovada boa-fé pela fornecedora de serviços.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, mesmo após o reconhecimento do erro pela concessionária, causou transtornos à recorrida que excedem o mero dissabor, configurando danos morais indenizáveis.

Não foram apresentados elementos que justificassem a reforma da sentença, mantendo-se as condenações impostas em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A irregularidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovada por perícia, impõe à concessionária a responsabilidade objetiva pela devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento e cobranças abusivas.".

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Como se sabe, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

No tocante à alegação de omissão, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à devolução dos valores indevidamente pagos, consignando de forma clara a obrigação da concessionária de proceder ao refaturamento das faturas correspondentes ao período impugnado, bem como de restituir os montantes comprovadamente pagos a maior.

A tese de que a restituição já teria ocorrido administrativamente não encontra respaldo nos autos, na medida em que a Embargante se limitou a apresentar um registro interno sem a devida comprovação da efetiva devolução à conta bancária da Embargada.

Diante da natureza consumerista da relação jurídica em questão, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual cabia à Embargante demonstrar, de forma inequívoca, que o ressarcimento fora efetivamente realizado.

A mera alegação de que os valores foram objeto de devolução administrativa, desacompanhada de qualquer comprovação concreta, não se presta a elidir a obrigação imposta pelo acórdão embargado, tornando-se inócua a insurgência recursal nesse ponto.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável à Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que os Embargantes pretendem se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025